Tribunal: TJDFT
Processo: 0014002-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014002-15.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIRA DEUD BHAY, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SAMIRA DEUD BHAY REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 10, do CPC, para que justifique a tempestividade de seu apelo, bem como para que se manifeste sobre possível não conhecimento de seu recurso em virtude da preclusão dos temas nele veiculados. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator